Tribunal: TJSP
Processo: 2186920-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
r o preço à conta da insuficiência do crédito. (CPC, art. 892, § 1o). Exatidão do pronunciamento. Valor existente em outra demanda que está vinculado à falência da ré. Inexistência de liquidez que justifique o aproveitamento do valor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, CASSADA A LIMINAR.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2186920-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapira - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 15/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Associação

Relator(a):

Beretta da Silveira

Comarca:

Itapira

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

15/12/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Título extrajudicial. Execução. Leilão. Lançamento da autora. Comando para complementar o preço à conta da insuficiência do crédito. (CPC, art. 892, § 1o). Exatidão do pronunciamento. Valor existente em outra demanda que está vinculado à falência da ré. Inexistência de liquidez que justifique o aproveitamento do valor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, CASSADA A LIMINAR.